Tribunal: TJMT
Processo: 1042922-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042922-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ DE JESUS SOUZA - CPF: 469.103.951-15 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de débito de energia elétrica. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e determinou o refaturamento com base na média histórica de consumo, além da restituição de valor pago a maior, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de faturas de consumo excessivo, sem interrupção no fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, é suficiente para configurar dano moral; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade diante do proveito econômico irrisório.

III. Razões de decidir

A simples cobrança de consumo supostamente indevido não gera, por si só, obrigação de indenizar por dano moral, especialmente quando não comprovada a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes nem a interrupção do fornecimento.

Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for irrisório, sendo legítima a fixação do valor em R$ 1.000,00, compatível com a complexidade da causa e os atos praticados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança excessiva de faturas de energia elétrica, desacompanhada de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou de interrupção no fornecimento, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. É cabível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico se revelar irrisório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Juarez de Jesus Souza
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Cuiabá, que nos autos da
ação revisional de consumo de energia elétrica
que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistentes os débitos cobrados sobre os meses de agosto, setembro e novembro de 2023 e que a ré realize o seu refaturamento para a média de consumo do autor em R$ 113,06, sem incidência de juros, correção monetária ou multa. Ainda condenou a restituir ao autor o valor de R$ 226,02, pago a maior sobre a fatura do mês 07/2023. Por fim, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico da parte autora.

Inconformado, o autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que restou comprovada a falha no serviço essencial por parte da concessionária, reconhecida inclusive em laudo técnico do IPEM/MT que reprovou o medidor. Aduz que as cobranças impugnadas excederam desproporcionalmente a média de consumo de sua unidade consumidora, mesmo tratando-se de imóvel desabitado. Alega que o dano moral é presumido em razão da abusividade da cobrança e da insegurança causada ao consumidor. Além disso, defende que a condenação foi irrisória, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (art. 85, §8o, do CPC) ou sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, ou valor a ser arbitrado, bem como a alteração na base de cálculo dos honorários.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 280032458).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Juarez de Jesus Souza
move
ação revisional de consumo de energia elétrica
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo ser titular da unidade consumidora n.o 6/1306110-6, situada em imóvel desabitado, cuja média de consumo histórico, de agosto de 2022 a junho de 2023, era de apenas 63 kWh. Contudo, a partir de julho de 2023, passou a ser surpreendido por cobranças extremamente elevadas e incompatíveis com o consumo real, atingindo, por exemplo, R$ 3.360,10 em agosto e R$ 2.398,51 em setembro. Aduz que, apesar de buscar solução administrativa junto à concessionária e posteriormente registrar reclamação no PROCON, não obteve êxito, levando-o a ingressar com a demanda judicial.

Após a regular instrução processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, determinando o refaturamento das contas dos meses de agosto, setembro e novembro de 2023, com base na média histórica de consumo do autor, bem como a restituição da quantia de R$ 226,02, paga a maior na fatura de julho de 2023, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, apelante defende, em suma, a necessidade de reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, ou valor a ser arbitrado, bem como a alteração na base de cálculo dos honorários, para serem fixados por equidade ou sobre o valor da causa (id. 285173955).

Pois bem. A primeira questão é singela, limitando a análise da configuração ou não de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Conforme restou delineado, a celeuma se limita a revisão de faturas de imóvel desocupado, o qual destoou do consumo médio da parte autora.

Todavia, acertado o entendimento posto na sentença, tenho que não é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Não restou demonstrado nos autos à inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência das faturas questionadas.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (RAC n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Nesse ponto, bem analisou a magistrada a quo:

“Com relação ao pedido de danos morais, não se verifica que tenha sido interrompido o fornecimento de energia elétrica ou que tenha havido ofensa ao direito de personalidade da parte autora capaz de ensejar a reparação de dano moral pleiteado, não havendo como prosperar o pleito neste ponto.”
(id. 285173953).

Com relação ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, razão assiste ao apelante. Explico.

Na hipótese vertente, é evidente que a fixação dos honorários com base em 10% sobre o proveito econômico, culmina em montante ínfimo e desproporcional ao labor exercido pelo patrono do autor, notadamente diante da extensão dos atos processuais.

Neste cenário, mostra-se legítima a incidência do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade quando inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido. Deste modo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra adequado, proporcional e compatível com os critérios legais, mormente os dispostos no §2o do mesmo artigo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
merece reforma parcial, tão somente para alterar a base de cálculo da verba honorária, que ora fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025